Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de guarda cumulada com regulamentação de regime de convivência. Controvérsia. Guarda compartilhada dos filhos comuns. Genitora. Inconformismo. Pretensão de fixação da guarda unilateral em seu favor. Menores impúberes. Guarda compartilhada. Regime vigente. Regra geral. Manutenção. Fatos desabonadores do genitor. Corroboração. Ausência. Laudo técnico psicossocial e demais elementos de prova. Ratificação do regime vigorante. Conflito entre os genitores. Ausência de extensão à prole. Alteração do regime de guarda e do convívio paterno-filial. Impossibilidade. Pressuposto. Observância do melhor interesse das crianças. Pedido rejeitado. Genitor. Irresignação. Honorários de sucumbência. Fixação sob o critério equitativo. Legitimidade. Inestimável valor da causa. Mensuração. Parâmetros. Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (Resolução OAB/DF n° 04/2015). Incidência literal do indicativo. Impossibilidade. Verba desproporcional e desarrazoada. Aplicação em ponderação com os parâmetros legais (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A). Critério equitativo. Aplicação ponderada. Majoração da verba. Descabimento. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pela genitora e pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de guarda c/c regulamentação de regime de convivência manejada pela genitora em face do pai dos filhos comuns cuja guarda e regime de visitação integra o objeto da controvérsia, volvida à concessão da guarda unilateral dos filhos comuns à mãe, com a modulação da forma de convívio paterno-filial, julgara improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixara mediante apreciação equitativa por revelar-se inestimável o valor da causa (CPC, art. 85, § 8o).
II) Objetos em discussão
2. A questão objeto do apelo da autora cinge-se à aferição da existência de elementos de convicção passíveis de legitimarem a concessão da guarda unilateral da prole comum em seu favor, sob o prisma de que subsistem fatos desabonadores do genitor, aptos a respaldarem o excepcional afastamento da regra geral atinente à guarda compartilhada e a determinação das visitas paternas de forma assistida; ao passo que a questão objeto da apelação do réu concerne-se à apreensão da adequação da verba honorária originariamente arbitrada mediante apreciação equitativa, ou se carece de majoração por via da aplicação do referencial disposto na Tabela de Honorários da OAB/DF.
III) Razões de decidir
3. A guarda compartilhada, porquanto se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar que lhes é resguardado e aos interesses dos filhos menores impúberes, uma vez que viabiliza aos infantes a fruição dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores, sem limitações externas, durante o período de sua formação psicológica e emocional (CC, art. 1.584, § 2o).
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem suas integridades físicas e suas higidezes psicológicas preservadas, garantindo-lhes o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de guarda e de convivência dos genitores, ainda que em ambiente de guarda compartilhada.
5. Vigente o sistema de guarda compartilhada, com a fixação do lar materno como de referência, a alteração do firmado quando ausente comprovação da impropriedade de ser preservado o regime vigorante não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido sobre a guarda dos filhos – que é privilegiar o seu melhor interesse –, à medida em que, se convive os infantes normalmente com o pai e se não subsiste nenhum fato que desabone a conduta dele, ou seja, passível de desqualificá-lo como exercente do poder familiar, depreende-se que não pode ser privado do compartilhamento firmado, devendo ser a situação mantida conforme o recomendado pelo legislador, possibilitando, inclusive, que ambos os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas da prole comum.
6. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja arbitrada em montante irrisório, mas também que seja estipulada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade em descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A).
7. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seja, sem ponderação do disposto no § 2o do mesmo diploma legal, eclode condenação absolutamente desproporcional, ensejando o desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (CPC, art. 8°).
8. Conquanto a regra contida no § 8o-A do artigo 85 do estatuto processual conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, por indicação do próprio legislador, a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A).
IV) Dispositivo
9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.